Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ACORDO NO PERÍODO DA PANDEMIA. DIFERIMENTO DE PAGAMENTO DE METADE DOS ALUGUÉIS NO PERÍODO. RESCISÃO DO CONTRATO NÃO INTERFERIU NO ACORDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PEDIDO REVISIONAL APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA POSSIBILITA ALTERNATIVAMENTE RESCISÃO OU REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aluguéis negociados no período da pandemia com posterior rescisão contratual motivou a presente ação de cobrança do valor cuja exigibilidade foi diferida por comum acordo. 1.1. Rescisão do contrato não extingue o débito cuja cobrança foi diferida, pois nada nesse sentido foi negociado. Inviável interpretação diversa.
2. Inadequado o pedido de revisão do valor dos aluguéis após a rescisão do contrato, pois a revisão tem como fim a manutenção da relação jurídica. Na prática, a rescisão em virtude de onerosidade excessiva autoriza apenas a repactuação dos encargos do desfazimento antecipado do contrato.
3. Recurso conhecido e desprovido.